Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESCRITA. COMPARECIMENTO DO REU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA REVELIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor da ação condenando a ré a lhe pagar o valor de R$ 582,42 (quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

2. O autor alega que sua filha, parte ré, teria contratado em seu nome, sem autorização, uma linha móvel junto à operadora TIM (plano TIM Black A Light 8.0). Afirma que, após tomar conhecimento do fato, quitou quatro faturas referentes ao período de agosto a novembro de 2025, permanecendo em aberto as relativas aos meses de junho e julho de 2025. Sustenta, ainda, que a ré utilizou seu cartão de crédito para realizar uma compra no valor de R$ 189,00, comprometendo-se a efetuar o pagamento, o que não ocorreu. Além disso, ele teria emprestado a sua filha o valor de R$ 200,00, que, igualmente, não restituído. Diante deste cenário ajuizou ação de cobrança pleiteando a condenação dos valores que alega ter desembolsado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo em razão dos benefícios da gratuidade de justiça que defiro à recorrente, vez que está comprovado nos autos que ela é merecedora do benefício em questão, Foram ofertadas contrarrazões no Id 82403373, nas quais o recorrido pleiteia a rejeição do recurso manejado.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição das consequências processuais da ausência de apresentação de contestação escrita, tendo a comparecido pessoalmente à audiência de conciliação, aferição do ônus probatório de cada parte e valoração das provas apresentadas pelo autor na inicial.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não há prova de que os débitos foram contraídos por ela e que as dívidas estão em nome do recorrido. Aduz que a sua revelia não implica em procedência automática do pedido, que não houve confissão tácita, que não foi apresentado lastro probatório mínimo acerca do empréstimo, que o recorrido tem histórico de ameaças, perseguições e cobranças de valores e que a condenação representa enriquecimento ilícito. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
6. Em contrarrazões, o recorrido impugna a gratuidade requerida pela recorrente e alega que a recorrente abusou da sua confiança e usou os seus dados para contrair dívidas em nome dele. Defende que cumpriu o ônus da prova mínima e que a tese apresentada pela recorrente representa inovação recursal. Requer a manutenção da sentença.
7. Não havendo nos autos documento que contradiga a prova de hipossuficiência apresentada pela recorrente, rejeita-se a impugnação apresentada.
8. Não obstante a ausência de contestação escrita, a ré compareceu à audiência de conciliação. A revelia nos Juizados Especiais decorre da ausência de comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da inocorrência de apresentação de contestação, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.
9. Tendo em vista que a ré compareceu à audiência de conciliação, a ausência de contestação escrita não autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial, subsistindo o ônus do autor de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Afinal, prevalece a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373, incisos I e II, do CPC. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu.
10. Contudo, no caso em apreço, o autor não fez prova do alegado, pois não há prova de que a linha telefônica móvel foi adquirida pela ré, havendo apenas comprovação da existência da linha telefônica em nome do autor. Igualmente não há provas de que a compra no cartão de crédito do autor no valor de R$ 189,00 tenha sido feita em benefício da ré. Por fim, inexiste também comprovação do empréstimo no valor de R$ 200,00. É importante pontuar que essas provas são perfeitamente possíveis ao autor, como por exemplo, prints de conversas por meio de aplicativo de WhatsApp, nas quais as partes discorressem sobre o assunto. Contudo, o autor não fez qualquer prova do seu alegado direito, impondo-se a improcedência do pedido inicial.
11. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo ao Recorrido para fins de apresentação de contrarrazões com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

13. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.